Tribunal: TJBA
Processo: 8077644-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077644-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: JOSE CARLOS JARDIM SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL MACEDO DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITOS EM MOTOCICLETA NOVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR EM COMODATO. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ CARLOS JARDIM SANTANA, mototaxista, que adquiriu motocicleta nova e passou a enfrentar defeitos graves e reiterados, como desligamento inesperado do motor e ruídos nos freios. Diante da persistência dos vícios, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo similar ao autor, em regime de comodato gratuito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade e adequação da medida liminar que impôs à agravante o dever de fornecer veículo similar ao adquirido, diante da essencialidade do bem para o exercício profissional do autor, bem como a legalidade da imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança dos fatos alegados pelo autor quanto aos vícios apresentados pelo veículo e a necessidade do bem para sua subsistência.

4.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5.
A jurisprudência desta Corte reconhece o dever de fornecimento de veículo reserva em casos de vício persistente em veículo novo.

6.
A decisão agravada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a medida reversível e adequada.

7.
A multa diária possui natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a disponibilização de veículo similar, em regime de comodato, quando comprovado vício grave e persistente em veículo novo, especialmente quando essencial à atividade profissional do consumidor.
2. A fixação de multa diária para o cumprimento da ordem judicial possui natureza coercitiva e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077644-91.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA,

e Agravado, JOSE CARLOS JARDIM SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça